Tribunal: CARF
Processo: 15956.000364/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/06/2007
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. EMPRESAS SIMPLES.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o principio da substância sobre a forma.
Constatada a criação de empresas a fim de ocultar a real e única empregadora, afastando-a do pagamento total das contribuições devidas, através do registro dos empregados em empresas optantes do SIMPLES, estas são consideradas inexistentes para fins tributários - recolhimentos previdenciários.
E lícito o emprego da presunção para reconhecer a existência de fato gerador de contribuição previdenciária e autorizar o lançamento para a exigência das contribuições decorrentes.
Ao desqualificar os atos praticados pelo contribuinte, a fiscalização deve levar em consideração o princípio da primazia da realidade sobre a forma.
ENTIDADES TERCEIRAS. CONTRIBUIÇÕES. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. INCIDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas às Entidades Terceiras, de acordo com ordenamento jurídico.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete a fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento dessas contribuições sociais.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
Multa e juros fixados nos parâmetros da legislação vigente tem respaldo legal.
Estando a multa prevista em lei e havendo sido aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação, não podem ser objeto de análise as supostas ofensas a princípios constitucionais na esfera administrativa, em face da submissão desta ao Princípio da Legalidade.
As contribuições não recolhidas em épocas próprias estão sujeitas à multa e aos juros equivalentes à taxa SELIC, ambos de caráter irreleváveis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000364/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.435 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/06/2007
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. EMPRESAS SIMPLES.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o principio da substância sobre a forma.
Constatada a criação de empresas a fim de ocultar a real e única empregadora,
afastando-a do pagamento total das contribuições devidas, através do registro
dos empregados em empresas optantes do SIMPLES, estas são consideradas
inexistentes para fins tributários - recolhimentos previdenciários.
E lícito o emprego da presunção para reconhecer a existência de fato gerador
de contribuição previdenciária e autorizar o lançamento para a exigência das
contribuições decorrentes.
Ao desqualificar os atos praticados pelo contribuinte, a fiscalização deve levar
em consideração o princípio da primazia da realidade sobre a forma.
ENTIDADES TERCEIRAS. CONTRIBUIÇÕES. REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS. INCIDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas às Entidades
Terceiras, de acordo com ordenamento jurídico.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete a fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento dessas contribuições sociais.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
Multa e juros fixados nos parâmetros da legislação vigente tem respaldo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000364/2010-58
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

Estando a multa prevista em lei e havendo sido aplicada de acordo com os
parâmetros estabelecidos na legislação, não podem ser objeto de análise as
supostas ofensas a princípios constitucionais na esfera administrativa, em face
da submissão desta ao Princípio da Legalidade.
As contribuições não recolhidas em épocas próprias estão sujeitas à multa e aos
juros equivalentes à taxa SELIC, ambos de caráter irreleváveis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Daniel Melo
Mendes Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-31.892
– 6a Turma da DRJ/RPO, fls. 72 a 94.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

Trata o presente Auto de infração de Obrigações Principais - AIOP n° 37.273.404-9, de
14/07/2010,
de
contribuições
sociais
destinadas
às
Entidades
Terceiras
-
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados.
De conformidade com o contido no Relatório Fiscal, foram criadas duas empresas,
abaixo relacionadas, optantes do regime SIMPLES, nos termos da Lei n° 9.317, de
1996, beneficiando-se a Autuada diretamente dos valores que deixaram de ser
recolhidos pelas mesmas
BRUMAZI SERVICE LTDA - CNP./ 03.032.865/0001-28 e
BRUMAZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA EPP - CNPJ 03.780.205/0001-25.
E pelas razões enumeradas, procedeu-se à desconsideração da personalidade jurídica
das empresas arroladas e as contribuições foram lançadas contra a "empresa líder", ora
Autuada, a verdadeira gestora do conglomerado, referentes aos empregados que,
embora contratados pelas empresas instituídas, laboravam em prol do modelo do
negócio esquematizado pela notificada.
A Auditoria Fiscal demonstrou com propriedade as circunstâncias que motivaram o
lançamento, juntando documentação comprobatória, e finalizou:
"Considerando toda a situação relatada e mais a verificação de que toda a despesa
operacional, necessárias para o funcionamento das empresas, tais como, água, luz,
telefone, equipamentos industriais, construção, etc, foram lançadas na contabilidade da
Brumazi Eq. Industriais; considerando também, que o quadro societário das duas outras
foi composto pelos pais dos sócios da majoritária juntamente com pessoas ligadas às
empresas, por vínculos empregatícios, conforme demonstrado neste relatório;
considerando, ainda, que, atualmente, a sócia administradora da majoritária, Sra. Zilda
Tadeu Fabrício Favero da Si/va, assumiu integralmente a responsabilidade das duas
outras, ou seja, consta como única administradora da Brumazi Service Lida. e como
sócia administradora da Brumazzi Ind. e Com. de Maq. e Equip. Ind. Ltda, entendemos
que todos os empregados estão
subordinados ao empregador BRUMAZI
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS."
Foram examinados os seguintes documentos para a apuração do debito:
Contrato Social e Alterações das três Empresas envolvidas: Folhas de Pagamentos dos
segurados empregados; Recibos de Pagamentos de retirada Pró-Labore;
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social das empresas criadas; e
Livro Diário com lançamentos contábeis até a competência 06/2007.
Importa o presente em R$ 196.612,68 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e doze
reais e sessenta e oito centavos), consolidado em 14/07/2010.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes do
AI.
A Empresa Autuada foi cientificada em 16/07/2010, conforme Aviso de Recebimento -
AR de fl. 35 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, interpôs Impugnação consubstanciada nas seguintes
alegações, em síntese:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

a) Preliminar. Da Inocuidade Probatória. Foi considerada responsável pelos atos das
empresas Brumazzi Indústria e Comércio Ltda EPP - BICMEI e Brumazi Service Ltda -
BS, que tiveram suas personalidades e seus atos desconstituídos tão somente pelo fato
de as três empresas operarem no mesmo ramo c no mesmo prédio e por haver laços de
parentesco entre os gestores e sócios de tais firmas. A fiscalização se embasou em
suspeitas
e sequer tentou buscar provas concretas da infringência alegada. Ao revés, analisou a
estrutura societária e gestacional das três empresas e decidiu que contratar um gestor
administrativo parente ou funcionarem no mesmo prédio se constitui cm ilícito
tributário. A cobrança ora debatida pautada em frágeis presunções que encontram
arrimo apenas na interpretação pessoal do Auditor Fiscal, ante fatos que, em si, não
conduzem a nenhum ilícito e traz doutrina. Assim, deve ser afastada a cobrança de
pronto, pois que arrimada em meras presunções, sem nada de efetivo que prove algum
ilícito;
b) Da Inexistência das Infrações Imputadas: Desconstituição da Personalidade Jurídica
das Empresas BS e BICMEI. O comportamento da Administração -desconsideração da
personalidade jurídica - além de desamparada de legislação guiou-se por presunções
extraídas de fatos gestacionais e estruturais lícitos, de duas empresas compostas
individual e legalmente e dotadas de autonomia e liberdade econômica, o que as
autoriza a organizar seu empreendimento da maneira que entender melhor. Considerou-
se que a BS não foi constituída, ab ovo, por sua verdadeira sócia, que seria aquela que
atuava como gerente. Isso porque a gestora, Dra. Zilda, além de contratada pela BS era
também sócia das outras duas além de ser parente dos sócios da BS. E considerou a
BICMEI, devido ao seu pequeno porte e local, não era empresa que bastasse por si
devido às coincidências de composição societária e gestacional, pela opção por contratar
um gerente e até mesmo pelo seu quadro funcional interno;
c) Da Estrutura Gestacional. Para compor uma sociedade, não existe óbice na legislação
em relação a quem poderá ser sócio, desde que lodos capazes ou devidamente
assistidos, e a possibilidade de nomear um gestor não sócio e cola o art. 997 do Código
Civil. As empresas desconstituídas foram compostas dentro dos ditames legais, cujos
contratos foram devidamente registrados na JUCESP. Optaram por um terceiro não
sócio para gerir os negócios e traz mais dispositivos do Código Civil - art. 1.061 e
1.071. E escolheram um parente, o que não é impedido em nenhuma lei nacional. A
Administração presume a condição de sócia da Sra. Zilda não só por laços de
parentesco, mas pelo fato de ter assinado livros de registros de empregados, na
qualidade de empregadora, o que é compreensível já que atuava como gestora da BS c
BICMEI, representando-as em seus assuntos. O gestor dirige as atividades da pessoa
jurídica, nos limites dos poderes que lhe foram outorgados pelos sócios. Ser sócio de
uma empresa e gerente de outra não redunda cm infração e nada impede que um vínculo
societário seja oriundo de anterior relação empregatícia, e vice-versa, não havendo nisso
nenhuma mácula e transcreve jurisprudência;
d) Da Estrutura Operacional das Empresas. Salienta que as empresas podem colaborar
entre si, inclusive por meios operacionais, não sendo isso proibido por lei. O ajuste entre
particulares, conforme o citado no relatório, em nada eiva o direito do ente tributante,
que recebe e recebeu todos os tributos porventura incidentes quanto a tais despesas,
sendo irrelevante para o credor se o débito será saldado por este ou aquele. Também não
tem nenhum obstáculo legal à contratação de um empregado por determinada empresa.
Alguns de seus funcionários migraram para a BS e nada impede, desde que o registro do
trabalhador acompanhe o trânsito, o que ocorreu. E comum o funcionário ser transferido
para outra empresa e continuar a exercer a mesma função. A indagação sobre os
serviços de portaria e recepção é infundada e desnecessária, uma vez que a Impugnante
e as BS e BICMEI são pessoas jurídicas de direito privado, que contratam funcionários
para as funções que melhor lhes aprouver e acertam colaborações como quiserem e ao
Fisco não cabe cobrar qualquer justificativa. As BS e BICMEI estão aptas a responder
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

por si mesmas, o que afasta qualquer responsabilização da Impugnante. Assim faz-se
límpida a regularidade dessas empresas, não podendo o Fisco decompor suas
personalidades jurídicas e imputar "responsabilidade” à Impugnante, conduta sem
respaldo legal, por mera presunção;
e) Da Desqualificação de Ato Jurídico dos Contribuintes. As atividades empresariais da
BS e BICMEI começaram em pequeno porte medraram-se a ponto de
extrapolar os limites permitidos ao SIMPLES. E comunicaram ao Fisco e se retiraram
do SIMPLES voluntariamente e se tivesse com intento esconso não teria feito a
comunicação. Enlevados por presunção, foram desqualificados os atos jurídicos da BS e
da BICMEI e atribuído responsabilidade à Impugnante, cujos atos próprios nem são
questionados pelo AI, cm descompasso com as determinações legais. A desconsideração
do ato jurídico do particular requer que haja prescrição legal autorizadora e delineadora,
sem a qual será ilegítima c traz doutrina e jurisprudência. A Administração deve apurar
irregularidade quando atestar que o contribuinte, para evadir-se do tributo, agiu com
dolo ou fraude à lei. Demonstrou que nenhuma mentira ou falsidade foi veiculada pela
Impugnante ou pela outras duas em seus anais e também nunca se escusaram de
proceder cm assonância legal. Todas cumpriram as suas obrigações e não olvidaram do
tributo que deviam c a cobrança, ora discutida, embasa-se em obrigação inexistente
entre 2006 e 2007;
f) Dos Primados da Liberdade Econômica e da Legalidade. E cumpre registrar as
ofensas da conduta da Impugnada a relevantes princípios constitucionais, quais sejam a
Legalidade e a Liberdade Econômica. O art. 170 da Lei Régia aduz as garantias
individuais dos cidadãos, incluindo-se aí o direito de liberdade e autonomia econômica
do particular, fundando-se nos próprios corolários do direito de propriedade e da
dignidade humana, e seu parágrafo primeiro dispõe que a qualquer cidadão cabe o
direito do livre exercício de qualquer atividade, independentemente de autorização de
órgãos públicos. Em razão do já exposto, estando a Impugnante ativa e em plena
regularidade quanto as suas obrigações não pode a Impugnada constrangê-la ao
recolhimento oriundo da desqualificação dos negócios realizados por outras empresas e
colaciona palavras de doutrinador e jurisprudência. O Relatório Fiscal determina, cm
diversas passagens, que as três empresas agiam individualmente, consoante os ditames
normativos, recolhiam seus tributos sobre seus negócios e asseguravam todos os direitos
aos seus empregados, e transcreve parte do Relatório. Não há previsão legal para
desconsiderar o negócio jurídico praticado pela BS e BICMEI, uma vez que regulares os
aios c inexistentes provas do contrário, e não há lei que autorize a incauta
responsabilização da Impugnante, devendo-se afastar a cobrança, sob pena de afronta a
princípios constitucionais, bem como de fundamentação inócua, inexistente;
g) Da Responsabilidade da Impugnante. Reporta-se aos artigos 136 e 137 do CTN. O
contribuinte somente poderá ser pessoalmente responsável por infração tributária
quando for constatada conduta dolosa ou de má-fé, e, em nenhum momento, escusou-se
de esclarecer os fatos c cumpriu o que a lei que exigia, e a imputação referem-se a atos
de outras empresas. Traz mais doutrina e invoca o art. 124 do CTN, que dispõe que a
responsabilidade será solidária quando houver interesse na situação que originou a
obrigação principal. A Impugnante não tem ou teve qualquer interesse sob esse aspecto
c, ainda que fosse parte do mesmo núcleo empresarial que as BS c BICMEI, a
solidariedade não se imporia apenas por tal circunstância fálica, vez que não é
presumível e reporta-se à decisão do CARF. Como a Impugnada não apresentou
indícios de que sua conduta deu guarida à infração descrita, não pode ser
responsabilizada pelo recolhimento dos tributos, além dos juros acrescidos e multa,
atinente às atividades de empresas outras;
h) Da Contribuição ao Sistema "S": SESI, SENAI e SEBRAE. Como já apontado, não-
pode prevalecer às contribuições de terceiros, uma vez que estas se constituem objeto
decorrente de ato administrativo ilegítimo por ausência de regulamentação normativa,
além de estarem atreladas ao comportamento de outras empresas que não a Impugnante.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

Traz um arrazoado sobre a contribuição ao SEBRAE, que só poderá ser cobrada da
categoria econômica que tiver interesse em seu pagamento - as pequenas e micro
empresas, e nenhuma das três se encaixam, pois a Impugnante nunca assim se
classificou enquanto que a BS e BICMEI foram desqualificadas pelo próprio Fisco,
além de flagrante inconstitucionalidade, até pela bi-tributação. E foi adotada a alíquota
de 0,6%, o que é uma ilegalidade, uma vez que a legislação aduz que o adicional às
alíquotas aplicadas ao SESI e SENAI é de 0,3%, devendo o cálculo ser retificado e
transcreve art. 8o da Lei n 8.029/90. Demonstrado o descabimento da exigência feita em
razão da contribuição ao SESI c SENAI c para o SEBRAE, deve-se afastar o AI,
cancelando as referidas cobranças;
i) Da contribuição ao INCRA. A contribuição ao INCRA tem natureza de intervenção
econômica. Assim, é considerada legal e incide sobre a folha de salários, com o objetivo
de financiar a colonização e a reforma agrária. Contudo, com a EC n° 33/2001, apenas
recairão sobre a receita, o faturamento, o valor da operação ou sobre o valor aduaneiro.
Dessa feita, a contribuição exigida para o INCRA sobre a folha de salários tornou-se
desguarnecida de amparo constitucional. E também não incide sobre empresas não
participantes ou envolvidas no meio agrário. Urge afastar a cobrança da contribuição ao
INCRA, por inconstitucionalidade e por ser a Impugnante empresa urbana;
j) Da Multa: Natureza Confiscatória. Caso mantido o AI, não pode vicejar a multa
imposta, devido a sua índole confiscatória, e cola aos autos doutrina e artigos da Carta
Magna, concernentes à vedação ao confisco. No presente AI exige-se multa de valor
exorbitante, nitidamente confiscatória e traz julgados. Na hipótese de manutenção do
AI, o que não se espera, aguarda-se o acolhimento desta impugnação para que a multa
seja reduzida a percentual compatível com a realidade fática e com as circunstâncias
econômicas do País;
k) Da taxa.SELIC: Aplicação Ilegítima. Apenas para argumentar, o débito exigido não
poderia ser acrescido de/encargos moratórios pela variação da SELIC, procedimento
inconstitucional. Reporta-se às Circulares BACEN e doutrina. Os juros cobrados
correspondem aos juros moratórios em caráter mdenizatório, pelo atraso no
cumprimento da obrigação fiscal. Assim, entende que não poderão ser utilizados para
cálculo dos juros os índices da SELIC, uma vez que possui caráter remuneratório e
indenizatório. Além disso, não é objeto de disciplina legal, somente regulada por atos
normativos do Bando Central do Brasil e invoca o princípio constitucional da estrita
legalidade tributária. E, em nenhuma hipótese, os encargos moratórios não podem
superar o limite de 1% a.m, previsto no parágrafo primeiro do art. 161 do CTO. Requer
sua exclusão na remota hipótese de manutenção da cobrança;
1) PEDIDOS. E, ao final, requer o conhecimento e o provimento da Impugnação, a fim
de afastar inteiramente o presente AI, posto que carente de corroboração probatória e
arrimado em procedimento administrativo ilegítimo, bem assim pela
inconstitucionalidade na cobrança da contribuição ao SEBRAE e ao INCRA. Caso
assim não se entenda, requer a atenuação da multa e a exclusão dos valores decorrentes
à taxa SELIC.
E a síntese dos autos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/06/2007
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. EMPRESAS SIMPLES.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
Constatada a criação de empresas a fim de ocultar a real e única empregadora,
afastando-a do pagamento total das contribuições devidas, através do registro
..dos empregados em empresas optantes do SIMPLES, estas são consideradas
inexistentes para fins tributários - recolhimentos destinados a terceiros.
E lícito o emprego da presunção para reconhecer a existência de fato gerador
de contribuição destinada a terceiros e autorizar o lançamento para a exigência
das contribuições decorrentes.
ENTIDADES TERCEIRAS. CONTRIBUIÇÕES. REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS. INCIDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas às Entidades
Terceiras, de acordo com ordenamento jurídico.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete a fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento dessas contribuições sociais.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA APLICADA. LEGALIDADE. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONFISCO. INOCORRÈNCIA.
JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO.
Multa e juros fixados nos parâmetros da legislação vigente tem respaldo legal.
Estando a multa prevista em lei e havendo sido aplicada de acordo com os
parâmetros estabelecidos na legislação, não podem ser objeto de análise as
supostas ofensas a princípios constitucionais na esfera administrativa, em face
da submissão desta ao Princípio da Legalidade.
As contribuições não recolhidas em épocas próprias estão sujeitas à multa c aos
juros equivalentes à taxa SELIC, ambos de caráter irreleváveis.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 99 a 129, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, sem apresentar novos argumentos ou
elementos de prova, além de inúmeras decisões administrativas ou entendimentos doutrinários
que corroborariam com os seus argumentos, encontra-se por sustentar basicamente as seguintes
alegações:
1 - DA INOCUIDADE PROBATÓRIA
Neste item de seu recurso, verifica-se que a contribuinte, além de repisar alguns
questionamentos suscitados por ocasião de sua impugnação, sem apresentar elementos capazes
de desmerecer a autuação ou mesmo a decisão recorrida, limita-se a fazer questionamentos
gerais sobre as razões de decidir apresentadas no acórdão ora atacado, conforme os trechos de
seu recurso, a seguir apresentados:
A Recorrente foi autuada pela fiscalização devido a procedimento fiscal antecedente
que desconstituiu os negócios das empresas BRUMAZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP e BRUMAZI SERVICE LTDA,
incutindo-as sob a responsabilidade da Recorrente sob a alegação de que seriam, as três,
uma só empresa.
Dessa feita, foi lavrado o Auto de Infração n. 37.273.403-0, para exigir as contribuições
patronal e individual, bem assim a referente ao GILRAT, ante ao desenquadramento
daquelas duas empresas do sistema SIMPLES, aos quais pertenciam de outubro de 2006
a junho de 2007.
De proêmio, urge registrar que a Recorrente, ao ver-se obrigada ao pagamento de
contribuições oriundas de outras empresas, apresentou impugnação alertando ao órgão
julgador sobre a ausência de provas suficientes para corroborar a autuação lavrada.
Assim o é, pois que a Recorrente está sendo responsabilizada por exações de outras
empresas, que foram desconstiruídas por simples auditoria fiscal, cujo escopo é executar
o juízo de subsunção, mas não exercer interpretação valorativa de fatos, até mesmo
porque o ato desconstitutivo do negócio de particular é procedimento ainda carente de
regulamentação legal.
Nesse norte, essa desconsideração embasou-se cm suspeitas da 6s-calização, em juízo
de valor descabido quanto ao exame da estrutura societária e gestacional das empresas
BS e BTCMRT que decidiu, ao seu talante, que ali havia ilícito. Entrementes, a 6a
Turma Julgadora optou por manter o Auto de Infração, sob a alegação de que as provas
carreadas pela fiscalização comportam indícios do fato probante, o que autoriza a
presunção extraída.
De fato, correta a adução do deàsum. No entanto, absolutamente i-nadequada a
justaposição do teorema ao caso concreto. Isso porque o indício é uma prova sólida de
fato mediato à situação que se quer provar. Um conjunto inconteste de fatos mediatos
autorizam a presunção por dedução do fato probante.
Todavia, no presente caso, os documentos colacionados e devidamente arrolados pelo
voto condutor do Acórdão n. 14-31.891 são apenas reflexos notariais de atos
propriamente empresariais. Não comunicam efetivamente nenhum fato irretorquível de
ilegalidade que justifique dedução. Aqui há, tão somente, a interpretação que se quer dar
a documentos meramente contábeis e escriturais, que não podem ser tomados por
indícios quando permitem interpretação plural de significado.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

Analisando os argumentos da recorrente, confrontando com os acostados aos
autos, mais especificamente os decorrentes da ação fiscal, tem-se que estas insurreições da
contribuinte, além de não serem específicas, encontram-se desacompanhadas de elementos que
apontem ilegalidade cometida pela autuação ou mesmo pela decisão recorrida. Por conta disso,
entendo que não assiste razão à recorrente nestes insurgimentos.
Analisando os autos, vê-se que o lançamento atendeu aos requisitos da legislação
aplicada, em especial aos mandamentos do Decreto 70.235/72.
Quanto à autuação, observa-se que a autoridade lançadora identificou as
irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação, fazendo-a de forma clara,
como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
No que tange às alegações de ilegalidade / ofensas a princípios constitucionais, o
exame das mesmas escapa à competência da autoridade administrativa julgadora.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas i1egalidades/inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Os mecanismos de controle de legalidade / constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa. Além do mais, existe a súmula Carf no 2 onde menciona que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Por sua vez, o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Assim, contendo a autuação os requisitos legais estabelecidos no art. 11, do
Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo a
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação da impugnante de que o presente lançamento estaria maculado por
qualquer ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
2 - DA INEXISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS: REGULARIDADE
DOCUMENTAL CONFIRMADA E IMPUTAÇÃO DERIVADA DA DESCONSTITUIÇÃO
DOS NEGÓCIOS PARTICULARES E DA DESQUALIFICAÇÃO DE ATO JURÍDICO DO
PARTICULAR.
Em relação a estas insurgências, a contribuinte defende a teoria de que a
fiscalização, sem a existência de leis que regule a matéria, não poderia optar pela desqualificação
do ato jurídico particular, com a consequente desconstituição de seus negócios, conforme os
trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
O ato de cobrança das contribuições sociais que ora se ataca cinge -se à premissa da
desconsideração dos atos jurídicos das empresas BTCMEI c BS, para considerá-las
responsabilidade da Recorrente. Todavia, a referida desconsideração pauta-se em
argumentos hipotético-dedutivos, sem arrimo legal que a autorize, o que desvanece a
pretensão exigida pela Recorrida.
Cumpre deslindar a verve da autuação praticada para melhor concatenação da arguição
doravante exposta.
As empresas BS e BICMEI integravam o regime de tributação SIMPLES no período
autuado, de outubro de 2006 a julho de 2007, quando ambas, voluntariamente, pediram
sua exclusão do referido sistema. Importa frisar que as duas empresas continuaram suas
atividades após a saída do regime SIMPLES, sendo que a BRUMAZI SERVICE
LTDA. encerrou suas atividades apenas em outubro de 2008, por decorrências naturais à
atividade empresarial.
( ... )
Há que se ressaltar que o ato de desqualificação praticado pelo auditor fiscal c
absolutamente ilegítimo, já que inexiste lei que regulamente o procedimento e que o
fulcro presuntivo da autuação são documentos como contrato social, folha de salários e
guias de recolhimento, que nada demonstram de ilegal, cabendo sobre eles múltiplas
valorações, variantes conforme o sujeito que os aprecia.
Ademais, a Lei n.° 9.317/96 que disciplinava o regime do SIMPLES \ época, dispunha
de mecanismos que impediam que determinada empresa fosse enquadrada naquele
sistema, bem como meios de exclusão de ofício da empresa que incorresse numa das
situações excludentes. Nesse passo, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES ficaria
sujeita, a partir do período em que se processassem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas [artigo 16), ou seja, estaria obrigada a
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

recolher a totalidade ou a diferença dos tributos que deixou de pagar em razão dos
benefícios desse regime.
A priori, e preciso elucidar que a delegação de competência expressa nas
supramencionadas leis não redunda, em nenhum momento, em permitir à fiscalização
que atue contrariamente à lei ou sem respaldo legal. Ao revés, todos os procedimentos
lá permitidos, inclusive o de regulamentação, pressupõem a existência anterior de
norma. Isso ocorre porque a Receita Federal do Brasil não é o Poder Legislativo.
Quanto ao princípio da primazia da realidade, o mesmo não corresponde, sob nenhum
olhar, à permissão de iniciativa fiscal não calcada em lei, até porque o referido primado
vem para prestigiar o mandamento legal.
Segundo os argumentos da recorrente, a fiscalização, ao imprimir a autuação à
contribuinte, deixou de atender aos requisitos legais, principalmente ao desqualificar os negócios
jurídicos, efetuados pelas empresas em apreço, pois a fiscalização não tinha motivos e nem
competência legal para a referida desconsideração, pois a receita a Receita Federal não teria
competência para legislar sobre o tema em questão.
Analisando a decisão recorrida, que foi muito objetiva ao justificar os motivos que
a levaram a decidir pela manutenção da autuação em relação a este item do recurso e os demais
elementos dos autos, mais especificamente o Relatório Fiscal, anexo às fls. 24 a 35, onde a
fiscalização apontou os indícios de simulação encontrados, sendo que a partir do item 08, traça
pormenorizadamente os elementos probatórios que a fez optar pela desconsideração dos
negócios jurídicos realizados pela contribuinte ao atuar com a utilização de empresas voltadas
para o SIMPLES, com a respectiva redução da carga tributária referente à sua obrigação legal,
entendo que a fiscalização agiu respaldada pela legislação em vigor, não tendo porque se
concluir pela razão da recorrente ao suscitar qualquer vício na autuação.
Senão, veja-se os trechos do relatório fiscal, onde são justificados os motivos que
levaram a autuação a optar pela desconsideração da personalidade jurídica e dos negócios
efetuados pela empresa recorrente:
1.4 Entretanto, no decorrer da ação fiscal, restou constatado, conforme fatos relatados
no item 8, seguinte deste Relatório Fiscal, que a empresa ora notificada, "BEI",
beneficiou-se diretamente dos valores que deixaram de ser recolhidos nas outras duas
empresas, cabendo a mesma, as reais consequências dos negócios praticados na
modalidade adotada e possibilitando à auditoria fiscal, através da desconsideração da
personalidade jurídica das empresas criadas com a finalidade suprimir as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a Folha de Pagamento, que se buscasse a verdadeira
responsabilidade tributária que a ora autuada, tentou se desvincular.
1.5 Com a desconsideração da personalidade jurídica das empresas criadas o crédito
fiscal foi lançado para a empresa líder, ora autuada, Brumazi Equipamentos Industriais
Uria., a verdadeira gestora do conglomerado; transferindo para a mesma a relação
jurídica, trabalhista e previdenciária, dos segurados - empregados contratados pelas
empresas criadas, mas que na realidade laboravam em prol do modelo de negócio
esquematizado pela notificada.
( ... )
08 - DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
8.1 A seguir, relatamos os fatos apurados pela Auditoria Fiscal que influenciaram na
decisão da Auditoria Fiscal em desconsiderar a personalidade jurídica das empresa BS e
BICMEI e indicaram que a verdadeira responsabilidade fiscal sobre a contratação de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

segurados - empregados, eram de fato da empresa líder, BRUMAZI EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n°. 60.136.249/0001-50,
8.2- A seguir, traçamos o perfil das 03 (três) empresas arroladas neste relatório.
9 - BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ: 60.136.249/000150
Início de Atividade: 19/01/1989, conforme Contrato Social.
Objeto Social: "INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM EM GERAL "
CNAE;29,29-7 - Fabricação de outras maq. e eq.de. uso geral, inclusive peças.
Forma de Tributação: LUCRO PRESUMIDO
End.: Rod. Armando de Sales Oliveira, Km 337 - Água Vermelha
CEP: 14175-300-Sertãozinho/SP
Endereços anteriores: Rua José Rodrigues Santinho, 458 - fundos - Centro -Sertãozinho,
até 31/07/1990; Rua Atílio Magon, 187 - Vila Industrial - Sertãozinho, até 08/12/1998.
Quadro Societário:
MARCOS ANTONIO FAVERO DA SILVA Sócio Administrador
CPF: 020.376.498-60 RG: 9.968.745 SSP-SP
End.: Rua Josélia Ida Saran Sverzut, 540 - Jd. Recreio dos Bandeirantes 14170-730 -
Sertãozinho/SP
ZILDA TADEU FABRÍCIO FAVERO DA SILVA Sócia Administradora CPF:
071.559.368-47 RG: 9.259.132 SSP-SP
End.: Rua Josélia Ida Saran Sverzut, 540 - Jd. Recreio dos Bandeirantes 14170-730 -
Sertãozinho/SP
10 - BRUMAZI SERVICE LTDA.
CNPJ: 03.032.865/0001-28
Início de Atividade: 08/01/1999, conforme Contrato Social, dessa data.
Baixa no Registro de Pessoa Jurídica da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, solicitada
em 02/04/2009. (Anexo XII).
Sem movimento desde 10/2008, conforme GFIP. (Anexo I)
Objeto Social: "EXPLORAÇÃO, POR CONTA PRÓPRIA, NO RAMO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EM GERAL "
CNAE: 74.99-3 - Outros Serviços prestados principalmente às empresas End.: Rod.
Armando de Sales Oliveira, Km 337 - frente - Água Vermelha
CEP: 14175-300 Sertãozinho / SP
Quadro Societário:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

FABIANO DA SILVA Sócio Gerente
CPF: 149.570.038-07 RG: 22.559.056-6 SSP-SP
End.: Rua Macksen Luis Festucci, 26 - Cj. Hab. Albino Sicchieri CEP: 14164-173-
Sertãozinho
10.1- Fabiano da Silva, portador do PIS 1.239.763.489-0, possui vínculos empregatícios
com a Brumazi Equipamentos Industriais, nos períodos: 01/06/1992 a 31/01/1995;
02/05/1995 a 30/04/1997; 05/01/1998 a 26/11/1999; 30/01/2000 a 30/06/2009,
conforme Livro de Registro de Empregados n.° 01, fls. 043; exerceu a função de
Mandrilador. (Anexo XIII)
THEREZINHA CORREA FABRÍCIO Sócia
CPF: 328.074.658-20 RG: 7.818.291 SSP-SP
End.: Rua Expedicionário Solano, 521 - Jd. Soljumar CEP: 14170-640-Sertãozinho
10.2- A Sra. Therezinha Correa Fabrício é progenitora de ZILDA TADEU FABRÍCIO
FAVERO DA SILVA, sócia administradora de BRUMAZI EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA. e da BRUMAZZI INDUSTRIA E COM. DE MAQ. E EQ.
IND. LTDA. EPP
ZILDA TADEU FABRÍCIO FAVERO DA SILVA Administradora
10.2-1- Zilda Tadeu Fabrício Favero da Silva, já qualificada, no quadro societário da
Brumazi Eq. Industriais, assumiu a função de Administradora desta empresa ("BS")
através da Alteração Contratual, de 26/11/2003. (Anexo IX)
10.2.2- Para clareza, transcrevo, da Alteração Contratual, a competência da
administração:
..."Compete ao administrador exercer a atribuição que a Lei confere às Sociedades
Limitadas, para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da sociedade, a
qual assina pela empresa, isoladamente, (grifo nosso) nos movimentos bancários,
financiamentos, na parte fiscal, comercial, contratos, documentos de qualquer natureza,
e demais documentos que envolvam numerários, fícando-lhe vedado o uso da
denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, tais como, fianças, avais,
endossos ou abonos, quer em favor dele, sócio, quer em favor de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.
Compete ao administrador a representação ativa e passiva (grifo nosso) da sociedade
emjuízgj)u fora dele.
10.3- Essa cláusula nos leva a concluir que a responsabilidade dos sócios Fabiano da
Silva e Therezinha Correa Fabrício se restringe, tão somente, a estarem com os nomes
no Contrato Social, quem, realmente, exerce a função de comando é a sócia proprietária
das outras duas empresas e administradora desta, Zilda T. F. F. da Silva.
10.3.1- Cabe, ainda ressaltar que, embora a administração tenha sido, oficialmente,
atribuída à Zilda, em 26/11/2003, de fato, ela já a exercia em 03/05/1999, quando assina
o Termo de Abertura do Livro de Registro de Empregados, na qualidade de
"empregador". Para comprovar, anexamos a cópia da folha. (Anexo XIV)
10.4- Naquela data, 03/05/1999, 11 (onze) empregados da Brumazi Equipamentos
Industriais foram transferidos para a Brumazi Service Ltda; em 20/05/1999, mais 02
(dois) e, em 08/06/1999, mais 1 (um), com todos os direitos trabalhistas assegurados;
garantidos, inclusive, os do contrato original, conforme anotações nos Livros de
Registro de Empregados
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

10.5- Nesta, continuaram exercendo as mesmas funções que exerciam naquela,
percebendo os mesmos salários; a transferência, ocorreu no papel. De fato, a situação
permaneceu, exatamente, igual.
( ... )
11- BRUMAZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 03.780.205/0001-25
Início de Atividade: 01/03/2000, conforme Contrato Social, dessa data.
Objeto Social: “INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS EM GERAL, CONSERTO, REPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PERTINENTES AOS ITENS DE SUA FABRICAÇÃO"
CNAE: 29.29-7 - Fabricação de outras maq. e eq. de uso geral, inclusive peças End.:
Rod. Armando de Sales Oliveira, Km 337 - 2 ALA - Água Vermelha CEP: 14.175-300-
Sertãozinho/SP
Optante pelo SIMPLES em 12/04/2000 e excluída em 30/06/2007.
Quadro Societário:
ANTONIO OSVALDO DA SILVA. Sócio Gerente, até 12/11/2003
CPF:550.934.698-15 RG: 8.578.644-5 SSP-SP
End.: Rua Pedro Bevegnu, 99 - Vila Industrial - Sertãozinho -SP
THEREZA DE LOURDES FÁVARO DA SILVA
CPF: 034.639.278-02
Sócia, até 12/11/2003 RG: 15.281.004 SSP-SP
End.: Rua Pedro Bevegnu, 99 - Vila Industrial - Sertãozinho -SP.
11.1- Os sócios Antonio Osvaldo da Silva e Thereza de Lourdes Fávaro da Silva são
progenitores de MARCOS ANTONIO FAVERO DA SILVA, Sócio Administrador da
Brumazi Equipamentos Industriais Ltda.
End.: Rua Eugênio Toniello, 210-Jd. Alexandre Balbo CEP: 14169-150 Sertãozinho-SP
11.1.1- Este, foi empregado da BRUMAZI SERVICE LTDA. até 30/08/2005 e,
atualmente, empregado da BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.,
exercendo a função de GERENTE COMERCIAL, conforme Livro de Registro de
Empregados n.° 07, fls. 23.
ZILDA TADEU FABRÍCIO FAVERO DA SILVA. Sócia administradora em
12/11/2003
11.2- Esta Sra., também, sócia administradora da Brumazi Equipamentos Industriais
Ltda. e administradora da Brumazi Service Ltda., o que evidencia, de fato, tratar-se de
pessoa jurídica única, principalmente quanto à responsabilidade empregatícia;
PAULO SIQUEIRA JUNIOR
CPF: 049.670.738-83
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

Sócio Administrador desde 12/11/2003
RG: 12.159.030-6 SSP-SP
End.: Rua Eugênio Toniello, 210-Jd. Alexandre Balbo CEP: 14169-150 Sertãozinho-SP
11.1.1- Este, foi empregado da BRUMAZI SERVICE LTDA. até 30/08/2005 e,
atualmente, empregado da BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.,
exercendo a função de GERENTE COMERCIAL, conforme Livro de Registro de
Empregados n.° 07, fls. 23.
ZILDA TADEU FABRÍCIO FAVERO DA SILVA. Sócia administradora em
12/11/2003
11.2- Esta Sra., também, sócia administradora da Brumazi Equipamentos Industriais
Ltda. e administradora da Brumazi Service Ltda., o que evidencia, de fato, tratar-se de
pessoa jurídica única, principalmente quanto à responsabilidade empregatícia;
11.2.1- Muito embora a Sr.a Zilda Tadeu Fabrício Favero da Silva conste com sócia
administradora desta empresa somente em 12/11/2003, já em 03/07/2000, assina o
Contrato de Experiência referente ao empregado Claudinei de Souza Silva, na qualidade
de empregadora., fato do qual se depreende que os sócios ANTONIO OSVALDO DA
SILVA e THEREZA DE LOURDES FAVERO DA SILVA, apenas emprestaram o
nome para abertura da empresa;
11.3- Na "BICMEI", a contribuição descontada dos empregados, foi integralmente
repassada à previdência.
11.3.1- Não recolhe a parte patronal, tampouco, as destinadas a terceiros, na condição
de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES.
12- DO QUADRO DE LOTAÇÃO
Há que se destacar, que no período envolvido pela auditoria fiscal ficou constatado,
conforme planilhas anexadas (ANEXO XVII) as seguintes relações de funções no
quadro de lotação das três empresas:
12.1- Na área não operacional, as empresas "BS" e "BICMEI", não mantém em seus
quadros as funções de Almoxarife, Analista Tec Informática, Analista de Pessoal,
Assistente Comercial, Auxiliar Administrativo, Aux. de Garantia de Qualidade,
Compradora, Contador, Coord. de Gestão de Qualidade, Coord. Orçamentos, Eletrônico
Manut, Engenheiro, Gerente Comercial, Metrologista, Motorista. Secretária, Tec. Seg.
Trabalho, Vendedor; todas estas funções encontram-se no quadro da empresa líder, a
"BEI" - Brumazi Equip Industriais Ltda.; em compensação, a função de Porteiro,
somente é encontrada na "BS".
12.2- Na área operacional, apresenta a grande semelhança de funções exercidas,
principalmente no ramo de metalurgia, comum entre as três empresas.
12.3- Com base na analise dos quadros de lotação, podemos concluir que as funções
operacionais foram distribuídas entre as empresas, mas o controle administrativo,
contábil e financeiro ficou concentrado na empresa líder.
13- Finalizando estes esclarecimentos cabe ressaltar:
- O complexo fabril da Brumazzi ocupa uma área de 23 mil/m2 onde as empresas estão
localizadas no mesmo endereço e no mesmo terreno, de propriedade da empresa líder,
conforme matriculas 37098 - R/3, de 10/06/2006 e 44734, de 03/11/2003, ambas do
Cartório de Registro de Imóveis de Sertãozinho-SP.;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

- Ainda, neste mesmo endereço acha-se estabelecida a filial da parceira da Brumazi e
cliente do CNPJ 03.780.205/0001-25, "BICMEI", a empresa multinacional escocesa,
Howden South América Ventiladores e Compressores Ind. Com. Ltda., com situação
cadastral ativa e com recolhimentos condizentes com suas GFIP apresentadas. (ANEXO
XIX)
- Não há qualquer divisão do espaço físico estabelecendo onde funciona,
especificamente, cada uma das empresas.
- Os empregados, apenas, são registrados em CNPJ diferentes, mas, trabalham para o
mesmo empregador, em um único pátio empresarial.
- O numero de vínculos empregatícios das três empresas, no período 1999 a 2007,
demonstrado em planilha que segue anexada, (ANEXO XX) elaborada com base nas
declarações feitas na RAIS e GFIP, demonstra que as empresas UBS" e BICMEI"
reduziram seus quadros de lotação e que os empregados foram absorvidos pela empresa
líder, a "BEI";
- A responsabilidade do atos praticados pelas duas empresas: Brumazi Service Ltda. e
Brumazzi Ind. e Com. de Maq. e Equip. Ind. Ltda. recai automaticamente sobre os
sócios da Brumazi Equipamentos Industriais Ltda., conforme se verifica nos
documentos e fatos já citados, cujas cópias, para maior clareza, seguem anexadas ao
presente relatório;
- O serviço de portaria/vigilância, na época da auditoria fiscal foi executado pela
empresa Fortservice Serviços Empresariais S/C Ltda., CNPJ 03.448.379/0001-95;
contrato
assinado
Brumazi
Equipamentos
Industriais,
porém,
abrangendo,
indistintamente, todas as empresas estabelecidas no local.
- O site da internet, a logomarca e o slogan, utilizados pelas empresas não fazem
nenhuma distinção entre as mesmas. (ANEXO XXI)
14- Considerando toda a situação relatada e mais a verificação de que toda a despesa
operacional, necessária para o funcionamento das empresas, tais como, água, luz,
telefone, equipamentos industriais, construção, etc, foram lançadas na contabilidade da
Brumazi Eq. Industriais; considerando também, que o quadro societário das duas outras
foi composto pelos pais dos sócios da majoritária juntamente com pessoas ligadas às
empresas, por vínculos empregatícios, conforme demonstrado neste relatório;
considerando, ainda, que, atualmente, a sócia administradora da majoritária, Sr.a Zilda
Tadeu Fabrício Favero da Silva, assumiu integralmente a responsabilidade das duas
outras, ou seja: consta como única administradora da Brumazi Service Ltda. e como
sócia administradora da Brumazzi Ind. e Com. de Maq. e Equip. Ind. Ltda, entendemos
que todos os empregados estão
subordinados ao empregador BRUMAZI
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.
10.1- Atendeu a fiscalização: Sr. Sergio Bonissoni, que exerce a função de Coordenador
de Controladoria, admitido pela "BICMEI" em 21/01/2008 e transferido para a "BEI"
em 01/01/2010, (ANEXO XXII) para o qual foram prestados todos os esclarecimentos a
respeito da origem e montante do débito.
Corroborando com o entendimento no sentido de que foi correta a
desconsideração da personalidade jurídica e em resposta aos demais argumentos da recorrente no
sentido de querer afastar o entendimento evasivo de seus atos, adotados pela fiscalização, utilizo,
também como razões de decidir, os fundamentos emanados através do acórdão no 3301-003.169
– 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, da Terceira Seção de Julgamento deste Conselho de Recursos
Fiscais, datado de 26 de janeiro de 2017, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

3) A respeito da alegada impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica
das requerentes em face dos fatos e circunstâncias relatados no Termo de Verificação
Fiscal.
O Contribuinte argumenta, por meio do seu Recurso Voluntário, no sentido de que não
pode haver a referida desconsideração da personalidade jurídica no presente caso. pelos
seguintes motivos (fl. 506.138 e 506.139):
a) o Acórdão recorrido confunde os conceitos jurídicos de desconsideração da
personalidade jurídica e desconsideração de negócio jurídico, utilizando-os como se
fossem sinônimos;
b) ainda que assim não fosse, o Acórdão recorrido pretende aplicar a regra de
desconsideração em situação manifestamente incabível, uma vez que as empresas
Requerentes são empresas que existem de fato e possuem atividade operacional própria,
o que afasta a aplicação do referido expediente previsto no artigo 50 do Código Civil;
c) ainda que assim também não fosse, a desconsideração da personalidade jurídica da
Requerente levaria, necessariamente, à imputação de sua operações à UBR, na
qualidade de sócio controlador da Requerente, e não o contrário, como ocorreu nestes
autos, já que o contribuinte autuado foi o Estabelecimento Industrial, e não a UBR,
apontada nos Autos de Infração como mero responsável solidário ao invés de
contribuinte principal, como seria esperado no caso de desconsideração da
personalidade jurídica da Requerente; e
d) por fim, mesmo que nenhum desses argumentos fosse procedente, ainda assim não se
escaparia do fato de o Acórdão recorrido ter considerado que o permissivo legal para a
cobrança em questão (i.e. descaracterização em caso de fraude) estaria previsto no
inciso VII do artigo 149 do CTN, que, contudo, sequer foi mencionado no TVF ou nos
Autos de Infração.
De fato. como alega o Contribuinte, percebe-se no acórdão ora recorrido a confusão de
conceitos jurídicos envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica e
desconsideração de negócio jurídico. No que diz respeito a este ponto, o Acórdão ora
recorrido fez constar na sua fundamentação os seguintes argumentos (fls. 506.060 a
506.064):
15. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, toma-se por empréstimo o
esclarecedor trabalho do Procurador da Fazenda Nacional em São Paulo/SP Amadeu
Braga Batista Silva, "REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO",
publicada na Revista da PGFN Ano I, Número m 2012, pp. 203/228:
"A característica fundamental da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é
determinar a ineficácia de determinados atos da sociedade, para fins de estender a
responsabilidade sobre esses atos aos sócios. Em outras palavras, apesar de
determinadas obrigações serem contraídas em nome da sociedade, a responsabilidade
perante elas é atribuída aos sócios, em razão da utilização da sociedade para fins não
albergados pelo ordenamento jurídico
A desconsideração da personalidade jurídica não tem por finalidade a invalidação do ato
constitutivo da sociedade, nem a dissolução da sociedade, mas a ineficácia de atos
realizados pela sociedade, todavia imputáveis aos sócios, em descumprimento à função
social da empresa. Os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica,
todavia, são controversos: divergem sobre ele as teorias subjetiva e objetiva.
Os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na formulação subjetiva,
são a fraude ou o abuso de direito. Abuso de direito é o exercício irregular, anormal de
um direito, em desconformidade com a finalidade econômica ou social para a qual ele
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

foi criado. O exemplo mais comum do abuso de direito é o uso irregular da propriedade
privada pelo proprietário, a qual não é mais o direito absoluto das concepções liberais.
Fraude à lei é o cumprimento apenas formal da letra da lei, mas em divergência com o
espírito para a qual ela foi criada e para obtenção de fim contrário a ela. (...)
A formulação objetiva, todavia, entende como requisito para a desconsideração da
personalidade jurídica a confusão patrimonial. Desta forma, apesar de os patrimônios da
sociedade e do sócio serem diversos, a utilização de ambos indiscriminadamente, como,
por exemplo, bens de sócios registrados indevidamente como patrimônio da sociedade,
dentre outros, justifica a desconsideração da personalidade jurídica.
O Código Civil albergou as duas teorias, (ou, albergou integralmente a teoria objetiva e
parcialmente a teoria subjetiva somente o abuso de direito, e não a fraude - numa
interpretação extremamente restritiva da teoria da desconsideração) ao firmar a
possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em razão de abuso de
personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial.
....
Ao Fisco sempre foi possível, conforme Aldemârio Araújo CASTRO, afastar meras
formalidades em detrimento da materialidade da obrigação tributária e, em especial, de
seu sujeito passivo, nos termos do artigo 149, inciso VII do Código Tributário Nacional
Pela leitura do dispositivo legal, o ordenamento jurídico tributário sempre proibiu a
fraude como meio de afastar a incidência da norma tributária. A interpretação restritiva,
pela inclusão apenas do abuso de direito como requisito para a desconsideração da
personalidade jurídica em matéria tributária, não considera, como dito, dispositivos
tributários proibitivos da fraude, ou condutas para utilização da pessoa jurídica para fins
ilegítimos, dentre outras condutas.
Da mesma maneira, o artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional
pretende reprimir 'realidades meramente formais ou artificiais (realidades falsas),
dificultadores da perfeita identificação do sujeito passivo', ou o abuso de direito, o que o
autoriza a ser fundamento jurídico da desconsideração da personalidade jurídica em
âmbito tributário.
5 CONCLUSÃO
Os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária são
determinados pelos princípios constitucionais, pela perspectiva sistêmica do
ordenamento jurídico e pela essência da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica. A normatização da teoria da desconsideração da personalidade jurídica pelo
Código Civil de 2002, ainda que de extrema importância para o entendimento daquela
no âmbito do sistema jurídico brasileiro, não determina obrigatoriamente os requisitos
para a sua aplicação em matéria tributária: situações não albergadas expressamente no
dispositivo cível, apesar de caracterizadoras do descumprimento da função social da
empresa, são objeto de repressão pelo sistema jurídico, em especial pelo ordenamento
tributário.
A desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer em razão de uso fraudulento
ou abusivo do instituto da personalidade jurídica, da confusão patrimonial, ou de uso
que objetiva atingir fins ilegítimos e ilegais, em desvio de sua função social, ainda que o
artigo 50 do Código Civil determine como pressupostos para aplicação do instituto
somente o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial" (grifou-se).
16. Com relação à referência feita ao contido no parágrafo único do art. 116 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), é o seguinte o teor
do indigitado dispositivo (grifou-se):
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

"Art. 116. [...].
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária." (Incluído pela Lcp n° 104, de
10.1.2001).
17. Acerca desse dispositivo, assim se manifestou a respectiva Exposição de Motivos n°
820/MF, de 6 de outubro de 1999, ao então Projeto de Lei Complementar n°77,de 1999:
"6. A inclusão do parágrafo único ao artigo 116 faz-se necessária para estabelecer, no
âmbito da legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de elisão, constituindo-se, dessa
forma, em instrumento eficaz para o combate aos procedimentos de planejamento
tributário adotados com abuso de forma ou de direito."
18. Considerando que não pode haver planejamento tributário (elisão) praticado com
simulação, seja esta absoluta (fingir o que não existe), seja esta relativa (encobrir o que
existe a denominada "dissimulação"); e, ainda, que deixar de descrever ou de mencionar
um fato gerador efetivamente ocorrido, omitindo-o, é o mesmo que sonegar, estando tal
conduta tipificada na lei de crimes contra a ordem tributária; deve-se interpretar
inteligentemente o vocábulo "dissimular", constante da lei, como sendo "evitar", "furtar-
se", "esquivar-se", e não como "ocultar", “disfarçar", "encobrir".
19. Do contrário, a dita norma antielisiva é absolutamente sem sentido, uma vez que em
nada inova, repetindo conceitos já juridicizados como crime tributário.
20. Por outro lado, o art. 149, VII. do CTN estabelece uma cláusula de exceção ao
procedimento de nulidade do negócio jurídico previsto na legislação civil, outorgando à
administração a competência para desconsiderar os atos ou negócios fictícios,
fraudados, eivados de vicio de vontade ou de forma, ou simulados.
"Art 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
....
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
... “
21. Assim, deparando-se com a existência de negócio jurídico viciado por simulação,
dolo ou outra espécie de fraude fiscal, deve a administração tributária comprovar a
existência do vicio e efetivar o lançamento correspondente ao tributo, desconsiderando
o ato viciado e/ou considerando aquele efetivamente realizado e encoberto pelo dolo,
pela fraude ou pela simulação.
22. Por conseguinte, não se aplica a regra insculpida no parágrafo único do art. 116 do
CTN, como entende a impugnante, porque não se trata, na hipótese, de caso de elisão
fiscal, mas sim, de fraude. Quando há a transposição da linha divisória que separa a
elisão da fraude, a tipificação da conduta e o respectivo mecanismo de apuração se dão
pelo art. 149. VII e não pelo art. 116. parágrafo único, do CTN.
23.
Vale ainda citar o pensamento de Aldemário Araújo de Castro (http://www.aldemario.adv.br/desconsidera.pdf):
“ ...
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

Assim, o desenvolvimento mais explícito, rápido e completo da figura da
'desconsideração da personalidade jurídica' nos domínios do direito privado pode e deve
ser aproveitado no campo do direito tributário, já familiarizado, embora parcialmente,
com a prática. Nesta linha, o art. 50 do novo Código Civil afirma e confirma a
possibilidade de se afastar a personalidade jurídica quando esta concorre para a proteção
indevida de patrimônios individuais em detrimento do Fisco.
Pode-se afirmar, diante do que foi considerado, que o art. 50 do novo Código Civil não
é necessário, mas é útil à autoridade fiscal no momento de constituir, em certas
circunstâncias, o crédito tributário. Não é necessário porque a autoridade pode apurar o
crédito tributário contra o contribuinte em sentido estrito (com fundamento nos arts.
121, parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII do CTN) ou contra o responsável
(com fundamento nos arts. 121, parágrafo único, inciso II, 135 e 142 do CTN). E útil
porque confirma, para a ordem jurídica brasileira como um todo e para o direito
tributário em particular, a possibilidade da desconsideração ou afastamento da
personalidade jurídica.
Importa, ainda, destacar que o agente da desconsideração da personalidade jurídica no
campo tributário não ê o juiz 35. A menção ao magistrado no art. 50 do novo Código
Civil decorre do fato daquele dispositivo estar voltado para a aplicação da
desconsideração em relações jurídicas de direito privado, caracterizadas pela
horizontalidade, onde uma das partes não pode, unilateralmente, impor obrigações ou
constituir direitos em desfavor da outra. Na seara tributária, como já sublinhado,
compete à autoridade fiscal, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional,
constituir o crédito tributário, identificando o sujeito passivo da obrigação. Neste
momento, se for o caso, será aplicada a desconsideração da personalidade jurídica.
Evidentemente, o sujeito passivo poderá impugnar, utilizando todos os meios de defesa
possíveis, em sede administrativa e judicial, o ato da autoridade fiscal.
6. Conclusão
O art. 50 do novo Código Civil não é necessário, mas é útil à autoridade fiscal no
momento de constituir, em certas circunstâncias, o crédito tributário. Não é necessário
porque a autoridade pode apurar o crédito tributário contra o efetivo contribuinte (em
sentido estrito) ou contra o responsável, valendo-se de autorizações presentes no Código
Tributário Nacional para afastar a personalidade jurídica. E útil porque confirma, para a
ordem jurídica brasileira como um todo e para o direito tributário em particular, a
possibilidade da desconsideração ou afastamento da personalidade jurídica.
Entendo, apesar dos equívocos conceituais, que a autoridade fiscal demonstrou que os
estabelecimentos considerados atacadistas da UB, em especial o de Louveira, são de
fato apenas depósitos com o fito de reduzir o IPI a ser pago. por intermédio de vendas
fictícias de produtos da UBI para a UB. e. salientando o fato deste depósito ser operado
pela empresa de logística DHL e não terem na empresa funcionários destinados a venda
no estabelecimento. É possível verificar o exposto no manuseio do Anexo I ao Termo
de Verificação Fiscal (fls. 505.346 e seguintes) em que se tem se um conjunto de
imagens de localização de estabelecimentos da Unilever Brasil LTDA obtidas pelo
programa Google Maps. em específico ao estabelecimento de Louveira.
Com isso observa-se que. apesar dos argumentos trazidos pelo Contribuinte, é evidente
que a fiscalização encontrou condutas que transpuseram a permitida elisão tributária e
adentraram na seara da evasão fiscal, conforme se verifica nas folhas 220 a 225 do
Termo de Verificação Fiscal, as quais demonstram a prática de simulação do grupo
Unilever, tendo os negócios jurídicos aparência diferente do que se confirma na
realidade, tomando nulo os negócios jurídicos praticados, como se depreende do que se
prescreve no Código Civil:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou posdatados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio
jurídico simulado, (grifou-se).
Portanto, em respeito aos autos do processo e a legislação aplicável ao caso, voto no
sentido de manter o entendimento do Acórdão ora recorrido no que tange a
desconsideração de atos e negócios jurídicos das requerentes em face dos fatos e
circunstâncias relatados no Termo de Verificação Fiscal.
Por conta do exposto e também pelo fato de que a contribuinte não apresentou
elementos de provas suficientes para afastar a autuação ou mesmo para desmerecer a decisão
recorrida, entendo que também não assiste razão à recorrente neste item de seu recurso.
3 - DA CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA “S”: SESI, SENAI E SEBRAE E AO
INCRA
No que diz respeito às contribuições de terceiros, a recorrente insiste na tese de
que não é devida, pois são obrigações das outras empresas e portanto não deveria ser a ela
atribuídas, conforme os trechos de seu recurso a seguir transcritos:
Como já apontado, não pode prevalecer a cobrança fiscal no que toca à cobrança das
contribuições de terceiros, uma vez que estas constituem objeto decorrente de ato
administrativo ilegítimo por ausência de regulamentação normativa, além de estarem
atreladas ao comportamento de outras empresas que não a Recorrente.
Em relação à contribuição destinada ao SEBRAE, cumpre salientar que a mesma foi
instituída pela Lei n. 8.029/1990 com o objetivo de atender à execução da política
governamental de apoio às micro e pequenas empresas. Dessa feita, o artigo 8o da citada
lei impõe o recolhimento de um adicional de 0,3% sobre as alíquotas das contribuições
sociais mencionadas pelo Decreto Lei n. 2.318/1986.
Note-se que a referida contribuição só poderá ser cobrada da categoria econômica que
tiver interesse no seu pagamento - as pequenas e micro empresas -, consoante se aduz da
dicção do próprio artigo 149 da Constituição Federal. In casu3 porém, nenhuma das três
empresas envolvidas encaixa-se na descrição, pois que a Recorrente nunca assim se
classificou, enquanto que as empresas BICMEI e BS foram desqualificadas pelo próprio
Fisco, o que as retira do orbe abarcado pelas contribuintes do SEBRAE.
Ademais, a exação destinada ao SEBRAE é tributo claramente vinculado à atuação de
uma entidade que recebe os recursos captados e os aplica em benefício de uma
determinada classe. Assim sendo, na ausência de tal dinâmica, a cobrança da exação
será flagrantemente inconstitucional, pois sua exigência transmutaria em imposto, o
qual, nos termos do artigo 167, IV da Magna Carta, não pode ter a sua receita atrelada à
destinação determinada.
( ... )
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

Nesse diapasão, fica claro que a exigência da contribuição ao INCRA está eivada de
inconstitucionalidade por qualquer interpretação que à cia se dê, uma vez que, se
desclassificar a natureza de intervenção no domínio económico, a referida contribuição
tornar-se-á, efetivamente, um imposto com finalidade específica, contrariando a dicção
do artigo 167 da Magna Carta.
Da análise dos autos, em especial da autuação e da decisão recorrida, tem-se que o
cerne da questão é o fato de que a autuação deveu-se ao fato de que a empresa autuada utilizou-
se de empresas enquadradas na sistemática do Simples a fim de que fosse reduzida a sua carga
tributária. Uma vez tendo conhecimento da infração, a fiscalização imputou à fiscalizada, as
responsabilidades inerentes à utilização indevida de empresas enquadradas no regime
simplificado, com a respectiva economia no pagamento de impostos.
A recorrente alega que, que a referida contribuição só poderá ser cobrada da cate-
goria econômica que tiver interesse no seu pagamento - as pequenas e micro empresas -,
consoante se aduz da dicção do próprio artigo 149 da Constituição Federal. In casu, porém,
nenhuma das três empresas envolvidas encaixa-se na descrição, pois que a Recorrente nunca
assim se classificou, enquanto que as empresas BICMEI e BS foram desqualificadas pelo próprio
Fisco, o que as retira do orbe abarcado pelas contribuintes do SEBRAE. Discordo deste
entendimento da recorrente, haja vista o fato de que, a partir do momento em que foram
descaracterizados os atos praticados pelas empresas envolvidas, as alíquotas a serem aplicadas,
devem ser aquelas atribuídas à pessoa jurídica responsável, objeto da autuação, pela
desconsideração das atividades praticadas.
Por conta disso, entendo que o voto da decisão ora atacada, o qual acolho como
minhas razões de decidir neste item, foi bem claro e objetivo ao fundamentar a sua decisão,
conforme os trechos do referido voto a seguir transcritos:
De princípio, é bom lembrar que trata o lançamento, ora em análise, de contribuições
destinadas às Entidades Terceiras já relacionadas, cuja fundamentação encontra-se
explicitada no Anexo específico - Fundamentos Legais do Débito - FLD, integrante do
presente, a qual a lei atribui a então Secretaria da Receita Previdenciária - SRP e, hoje, a
atual Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao disposto no art.
94 e § único da lei n° 8.212/91, art. 10 e 3o da Lei n.° 11.098/05 e art. 3o da Lei n°
11.457/07, a competência para fiscalizar, arrecadar e cobrar. Confira-se o texto da Lei
n° 11.457/07:
Art. 3a As atribuições de que trata o art. 2" desta Lei se estendem cts contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
...
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga. devida ou creditada
a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituidas sobre outras bases a
titulo de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas- no art. 21 desta Lei. inclusive no
que diz respeito à cobrança judicial.
... “
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

Quanto à contribuição destinada ao SEBRAE, o § 3o do art. 8o da Lei n° 8.029, de 1990.
dispõe que as contribuições relativas ás entidades de que trata o artigo Io, § 3o, do
Decreto-Lei n° 2.318, de 1986 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Social da Indústria -
SESI e Serviço Social do Comércio - SESC, poderão ser majoradas em até 0.3% (três
décimos por cento), com vistas a financiar a execução da política de Apoio às
Microempresas e às Pequenas Empresas, e a Lei n° 8.154, de 1990, alterou a redação do
mencionado parágrafo para a seguinte:
"§ 3o. Para atender à execução da política de Apoio às Micro e àsPequenas Empresas, é
instituido adicional cts alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que
trata o art. 1odo Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de I986.de:
...
c) três décimos por cenia a partir de 1993. "
Por conseguinte, as empresas que contribuem para o SENAI, SENAC, SESI, e SESC
recolhem também a alíquota de 0,3%, a partir de 1993, para cada uma das Entidades
Terceiras mencionadas, conforme expressa previsão legal. Deste modo, à Empresa
autuada resta obrigada a recolher contribuições destinadas ao SEBRAE, na alíquota de
0,6%, iá que sujeita a recolher contribuições destinadas ao SENAI e SESI.
Especificamente em relação ao INCRA, o art. 1oo e o 3o do Decreto-Lei n.° 1.146, de
1970, mantém a contribuição destinada ao INCRA, instituída pela Lei n° 2.613/55, com
as modificações introduzidas pela Lei n.° 4.863/65, devida por todas as empresas. Dessa
forma, as empresas em geral recolhem a título de contribuição ao INCRA à alíquota de
0,2% incidente sobre a folha de salários dos seus empregados.
Destarte, se à Lei é cometida à tarefa de instituir contribuições, como lambem prever as
hipóteses de isenção, e, se a Lei não excluiu terminantemente as empresas ;m geral do
seu campo de incidência, ou. ainda, determinou quais empresas devem recolher uma
contribuição, são elas. portanto, contribuintes obrigatórios da contribuição.
Desta forma e, considerando ainda que, as contribuições ora exigidas, destinadas à
Entidades Terceiras - SEBRAE e INCRA, têm sua origem através de dispositivos legais
que lhe instituiu e lhe deu contornos, e, cm virtude do princípio da presunção de
constitucionalidade das leis, as mesmas são considerados de aplicação plena até que
haja o pronunciamento do judiciário, em cada caso, ou através de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, portanto, improcedentes as argumentações da Defendenle, não
merecendo qualquer reparo o procedimento fiscal.
Além do que, a instância administrativa não possui competência legal para se manifestar
sobre questões de legalidade e constitucionalidade de leis. Tema abordado cm tópico
especifico.
4 - DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE
Nesta parte do seu recurso, a recorrente argumenta que demonstrou boa fé em
seus procedimentos e que não teria porque ser responsabilizada pelos atos das demais empresas,
pois a mesma não teria agido por dolo ou culpa, senão, veja-se os trechos de seu recurso a seguir
transcritos:
A responsabilidade por infrações de natureza tributária independe da intenção do agente
ou responsável ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, consoante o
artigo 136 do Código Tributário Nacional. Entrementes, é a própria redação do artigo
136 que prevê sua aplicação desde que não haja disposição legal contrária. E é nesse
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

passo que dita o artigo 137 do mesmo Diploma Legal, sobre as hipóteses em que a
responsabilidade do agente será pessoal.
Dessa maneira, o contribuinte só poderá ser pessoalmente responsabilizado por infração
tributária quando for constatada conduta dolosa ou de má-fé. No entanto, consoante o já
explanado, a Recorrente em nenhum momento es-:usou-se de esclarecer os fatos e
cumpriu o que lhe exigia a lei quanto à conduta tributária, sendo que a imputação que
lhe é feita pela Recorrida sequer refere-se aos seus próprios atos, mas sim aos de outras
empresas.
O Acórdão atacado, porém, entendeu que não havia de se arguir sobre a solidariedade,
pois que a situação é de atribuição direta de responsabilidade.
Convém ressaltar, porém, que em recente decisão no Recurso n. 269392, a 3a Câmara da
3a Seção do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) entendeu que uma
empresa não pode figurar no pólo passivo de desmanda, como responsável, com base
apenas na circunstância fática de ser pertencente ao mesmo grupo econômico que a
empresa efetivamente infratora. Isso porque, para a responsabilização por atos de outra
companhia, ainda que sob o mesmo controle administrativo, é necessário comprovar
participação direta ina geração da receita investigada.
( ... )
Como a Recorrida apenas apontou situação de fato que não importa em ilegalidade, e
nem mesmo teve êxito cm provar a participação direta da Recorrente na receita gerada,
não pode a mesma ser responsabilizada pelo recolhimento dos tributos, além dos juros
acrescidos e multa, atinentes às atividades de empresas outras.
Conforme mencionado pela recorrente, o acórdão atacado frisou que a autuação se
trata de um caso de responsabilidade e não de solidariedade. De fato, folheando os autos, vê-se
que o motivo basilar da autuação foi o fato de que os proprietários da empresa principal, ora
autuada, no intuito de redução da carga tributária, criou novas figuras empresariais, que de
alguma forma, viriam a exonerá-la do pagamento de tributos.
Portanto, entendo que, a partir do momento em que são descaracterizados os
negócios jurídicos efetuados pelos sócios das empresas, na expectativa de redução de forma
evasiva da carga tributária, não tem porque os mesmos serem considerados, haja vista as suas
características simulatórias, que terminaram por beneficiar a recorrente, que, conforme já
demonstrado, foi a real beneficiárias dos atos simulados praticados.
5 - DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS E DA
MULTA APLICADA, DA INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A MULTA E DA
APLICAÇÃO ILEGÍTIMA DA TAXA SELIC.
Em relação aos juros e multas questionados pela recorrente, tem-se que a mesma
não deve ser arrazoada, pois as multas e juros são provenientes da legislação, não tendo porque
serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O §1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Além disso, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Cabe ainda informar que no caso de multa exigida isoladamente, há previsão
expressa da incidência dos juros de mora no parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária
decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O
crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo
a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de
mora à taxa Selic.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No que diz respeito às inconstitucionalidades dos atos normativos e do efeito
confiscatório dos juros e das multas, vale lembrar que os mecanismos de controle de legalidade /
constitucionalidade regulados pela própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo
Poder Judiciário que detém, com exclusividade, tal prerrogativa. Além do mais, existe a súmula
Carf no 2 onde menciona que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido de serem
excluídos as multas, os juros de mora e a utilização da taxa Selic.
No tocante às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000364/2010-58

§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Em atendimento ao emanado através do & 8o, do artigo 63, da Portaria MF 343,
de 09 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), onde é mencionado que na hipótese em que a decisão por maioria dos
conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator
reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos
conselheiros, informo que a maioria do colegiado votou pelas conclusões por entender que o
motivo da desconsideração dos negócios jurídicos adotado pela fiscalização não se trata
especificamente de desconsideração da pessoa jurídica e sim do entendimento da primazia da
realidade sobre a forma, nos termos do artigo 142 da Lei 5.172/66 (CTN), c/c o artigo 229 do
Decreto 3.048/99.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital